Tribunal: STF
Processo: ARE 1376294
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO Recursos repetitivos de agravo de instrumento Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva (...)



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação acolhida em parte Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva Sindicato que agiu como substituto processual Agravos de instrumento não providos.



    (...)



    HONORÁRIOS RECURSAIS Aumento em um ponto percentual - Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, aponta violação ao art. 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. A abertura da instância era mesmo inviável.



    O Plenário do Supremo, no âmbito da repercussão geral, julgou o ARE 901.963, Tema n. 848, fixando a seguinte tese:



    “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Para além disso, rever o posicionamento do Tribunal Estadual no tocante à legitimidade da exequente para execução individual de sentença coletiva, aferindo se ela figurava, ou não, no rol de substituídos processuais mencionados pelo magistrado na sentença exequenda, passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, medida inviável em sede extraordinária.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG). 



    2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 777.486 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 30 de agosto de 2016 – com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.281.753 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de novembro de 2020 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator